Tribunal: STF
Processo: RE 217880
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
- Constitucional. Limitação da taxa de juros reais - art. 192, § 3º, CF.
O Plenário, no julgamento da ADIn. 4-7, decidiu que não é auto-aplicável a norma do § 3º, do art. 192, da Constituição, que limita a taxa de juros reais a 12% ao ano.
Recurso extraordinário conhecido e provido.